Tribunal: TCU
Processo: 037.454/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de convênio que teve como objeto Promover a organização produtiva e a capacitação profissional de agricultores familiares dos municípios de Araçagi e Lagoa de Dentro/PB, na área de apicultura, visando a geração de trabalho e renda, atendendo à finalidade da Ação 4963 - Promoção da Inclusão Produtiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio 26/2010/SAIP/MDS, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e à Associação Civil Consórcio de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local do Litoral Norte da Paraíba (Consad/LN); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia do Associação Civil Consórcio de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local do Litoral Norte da Paraíba (Consad/LN); 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Civil Consórcio de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local do Litoral Norte da Paraíba (Consad/LN) e do Sr. Jose Nicácio Silva Moura, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "d", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento, em regime de solidariedade, do valor de R$ 200.000,00, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 29/7/2011, até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da importância devida aos cofres do Tesouro Nacional nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. aplicar Associação Civil Consórcio de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local do Litoral Norte da Paraíba (Consad/LN) e do Sr. Jose Nicácio Silva Moura, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e aos demais interessados.